Tribunal: TJDFT
Processo: 0722243-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722243-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SR BRASILIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PECAS LTDA - EPP AGRAVADO: ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por SR BRASÍLIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PEÇAS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação reparatória por danos materiais e morais n° 0702900-93.2021.8.07.0005 (ajuizada por ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS, ora agravado, em face da agravante e de SOFAPE FABRICANTE DE FILTROS LTDA), decisão nos seguintes termos: “Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida SR BRASILIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PECAS LTDA no Id 90623099, pois como vendedora do filtro de óleo ao autor (Id 86381592), e, portanto, sendo fornecedora, a parte ré é responsável por possíveis vícios do produto, segundo o art. 18 do CDC. Outrossim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pela requerida SOFAPE FABRICANTE DE FILTROS S.A no Id 90691405, porquanto o autor demonstrou no Id 93484837 ser o legítimo proprietário do veículo em questão, com número de placa e chassi convergente com os documentos de Id 86382899 e Id 86382900. Por fim, rejeito os pedidos de denunciação da lide, arguidos por ambas as requeridas, em face da oficina Super Troca Nunes, pois segundo o art. 88 do CDC, a denunciação da lide é vedada nos processos que envolvam relação de consumo entre as partes. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. Ante a relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova, com fulcro no art. 6o, VIII do CDC, porquanto as alegações do autor são verossímeis, considerando a nota fiscal de Id 86382897, e tendo em vista a sua hipossuficiência técnica por falta de informação em relação às requeridas. O autor narra que realizou a troca do óleo e do filtro de óleo do seu veículo, mas logo após o serviço, o automóvel apresentou defeito e segundo a oficina que realizou a troca, o vício estava no filtro de óleo instalado no carro. As empresas rés alegaram que o produto não tinha qualquer defeito, segundo o laudo pericial juntado pelo próprio autor no Id 86381592, e aduziram que houve falha na prestação de serviço da oficina, ao instalar o filtro de óleo no carro do autor. Assim, a lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante saber se o filtro de óleo está eivado de vício oculto. Tal questão de fato pode ser elucidada pela produção de prova pericial. Contudo, a peça está em outro estado da federação. Ainda que expedida carta precatória para realização da perícia ou determinado que a peça seja remetida a este juízo, a parte ré poderá apresentar qualquer outra peça, que não a questionada. Assim, esclareçam as partes se a filtro de óleo consta identificação precisa de acordo com a sua nota fiscal, impedindo sua substituição por outro. Não sendo possível a identificação, informe o autor como pretende provar o alegado, considerando que a peça está com a parte ré. Após, analisarei sobre a realização da prova pericial. Intimem-se” (ID 94580116 dos autos originários - grifei). Nas razões (ID 27193238), sustenta que “o agravado escolheu quais requeridos/empresas participariam da demanda”; que “o agravado não incluiu no polo passivo da ação a empresa que realizou a troca do filtro e óleo do motor”; que “mesmo ciente de que o laudo indicou a ausência de defeito de fábrica do filtro, o agravado insistiu em imputar culpa às agravantes, mesmo sem qualquer comprovação”; e que “a empresa que realizou a troca da peça precisa participar do processo, pois tudo indica que o serviço de troca foi o causador do dano alegado pelo agravado”. Alega, também, que, “não obstante a relação de consumo entre as partes, a inversão não deve ser aplicada irrestritamente a toda e qualquer demanda baseada em relação consumerista, pois o artigo 6o do CDC autoriza, excepcionalmente, que o julgador inverta o ônus probante somente quando flagrante a verossimilhança dos argumentos vertidos na inicial ou nos casos em que manifesta a hipossuficiência do consumidor”. Afirma que “o agravado deixou de demonstrar fundamentadamente a impossibilidade/dificuldade de produzir prova específica para a defesa de seus direitos, pelo contrário, está na posse da peça que alega defeito, bem como fez requerimento expresso para realização de perícia”, o que suficiente a afastar a alegada situação de hipossuficiência probatória. Aduz, ainda, que não “houve fundamentação acerca de quais razões e normas influíram no livre convencimento do MM. Juiz quanto a manutenção da agravante no polo passivo da lide, o indeferimento da denunciação da lide e a inversão do ônus da prova”. Diz que atendidos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo: “possibilidade de provimento do recurso está presente de forma evidente tendo em vista que a empresa que realizou a troca da peça no veículo do agravado deve participar do processo [ ] inversão do ônus da prova também foi deferida sem a devida fundamentação, assim como a rejeição da ilegitimidade da agravante”; e “dano é grave e de difícil reparação, pois sem o efeito suspensivo o processo seguirá sem a presença da empresa que realmente causou o dano ao agravado, qual seja a empresa que realizou a troca da peça no veículo”. Ao final, requer: “DIANTE DO EXPOSTO, pede-se, seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, em face da tempestividade de sua interposição, e requer INICIALMENTE, o deferimento do EFEITO SUSPENSIVO da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Por fim, no julgamento do mérito do recurso, requer seja concedido PROVIMENTO, devendo ser reformada a decisão, por todos os motivos acima expostos.” (ID 27193238, p. 15). Preparo regular (IDs 27193239 e 27193241). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto nos incisos IX e XI do art. 1.015, CPC (decisão que indeferiu pedido de denunciação da lide e inverteu o ônus da prova em benefício do autor/agravado); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, intenta a agravante, na presente sede e momento processual, “o deferimento do EFEITO SUSPENSIVO da decisão agravada até o julgamento do presente recurso” (ID 27193238, p. 15). Em análise perfunctória, não satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado: probabilidade do direito que não se evidencia. Como afirmado pela requerida/agravante em suas razões recursais, a relação jurídica travada entre as partes é inequivocamente de consumo, razão por que deve ser submetida às normas protetivas do consumidor previstas pela Constituição Federal (art. 5o, inciso XXXII) e pela Lei 8.078/90. E, em sendo assim, agravante que deve ser tida como fornecedora nos termos do art. 3o do CDC: Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Isto fixado, extrai-se dos autos originários que a agravante figurou como fornecedora dos produtos empregados no veículo do autor/agravado (óleo e filtro de óleo), pois que responsável pela distribuição dos mesmos (ID 86382897, autos originários). Assim, em tese, deve responder solidariamente com os outros fornecedores atuantes na cadeia de consumo, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda na qual imputada responsabilidade por vícios dos produtos conforme disposto no art. 18 do CDC: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. E, em se cuidando de responsabilidade solidária, segundo o previsto no art. 275 do Código Civil, o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. É dizer: em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo. Denunciação da lide de pessoa jurídica distinta (oficina mecânica na qual realizado o serviço de troca de óleo e filtro) é expressamente vedado pelo art. 88 do CDC; não há que se falar em intervenção de terceiros em processos referentes a relação de consumo. No ponto, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, "A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma" ( EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 20/06/2014). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1791503/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021) Por fim, nenhum reparo à inversão do ônus da prova operada pela decisão agravada. O art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Como bem posto na origem, as alegações do autor/agravado em sua petição inicial (ID 86381585, autos originários) são verossímeis, eis que a nota fiscal constante de ID 86382897 dos autos originários demonstra que a agravante forneceu no mercado de consumo os produtos tidos por defeituosos. Além disso, hipossuficiência do consumidor que não pode ser afastada; via de regra, consumidor não detém condições técnicas para comprovar ou excluir defeito do produto, o que corretamente atribuído, ope judici, à própria fornecedora. E dos autos originários, agravante que não se mostrou hipossuficiente para a produção da prova técnica: apresentado em contestação parecer técnico sobre o filtro de óleo adquirido pelo autor/agravado (ID 90623127, autos originários). Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DIFICULDADE NÃO DEMONSTRADA. DIREITO SUBJETIVO NÃO DELIMITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inocorrência de hipossuficiência técnica diante da própria postura autora/recorrente em buscar, de pronto, juntar à inicial parecer técnico para demonstrar as suas alegações. 2. Os contratos bancários firmados encerram suas cláusulas nos documentos assinados pelas partes e disponíveis a elas. Ademais, os valores debitados estão plenamente acessíveis à recorrente, já que incidentes em conta bancária pessoal. 3. Não declinado argumento recursal apto a demonstrar a dificuldade ou a impossibilidade de se produzir determinada prova para a defesa de delimitado direito subjetivo, necessário ao deferimento da inversão, porque diretamente atrelado à própria utilidade/indispensabilidade do instituto. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1158549, 07181230920188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora